Tribunal: STJ
Processo: 1002772-39.2021.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657346 - SP (2024/0199095-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGO ANDREATA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
TADEU TEIXEIRA THEODORO - SP273007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO DO AMARAL BARBOSA DE PAULA
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, alegando ter infirmado os
fundamentos da decisão agravada, e pleiteou a reconsideração ou o encaminhamento dos
autos ao colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, e se os óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ foram corretamente aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as
razões do recurso especial e a alegar genericamente o descompasso entre o decidido e a
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51682852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 48d58f2d-94d9-468f-beb7-7c8184611413

5. A ausência de demonstração de distinção ou equívoco nos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 83, STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte
demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa, o que não foi feito no caso.
7. O Tribunal recorrido fundamentou adequadamente a dosimetria da pena com base na
natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como na participação do agravante em
organização criminosa estruturada, em conformidade com o
da
e a
art. 42
Lei no 11.343/06
jurisprudência do STJ, afastando a alegação de bis in idem.
8. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182, STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não apresenta impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do
recurso especial.
2. A incidência da Súmula n. 83, STJ é impositiva quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7, STJ, é imprescindível a demonstração de que os
fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa, sem necessidade
de reexame de provas.
4. A aplicação da Súmula n. 182, STJ, por analogia, é cabível quando o agravo não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; RISTJ,
Lei no 11.343/06, art. 42;
art. 1.029,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
30/04/2025,
07/05/2025;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ,
AREsp 2.153.967/TO,
23/06/2023;
AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.713.116/PI,
08/08/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 48d58f2d-94d9-468f-beb7-7c8184611413

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657346 - SP (2024/0199095-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGO ANDREATA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
TADEU TEIXEIRA THEODORO - SP273007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO DO AMARAL BARBOSA DE PAULA
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, alegando ter infirmado os
fundamentos da decisão agravada, e pleiteou a reconsideração ou o encaminhamento dos
autos ao colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, e se os óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ foram corretamente aplicados.
Documento eletrônico VDA51682851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:34
Código de Controle do Documento: bf596a4f-593d-4d95-88e6-3bb4efedaf11

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as
razões do recurso especial e a alegar genericamente o descompasso entre o decidido e a
jurisprudência do STJ.
5. A ausência de demonstração de distinção ou equívoco nos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 83, STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte
demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa, o que não foi feito no caso.
7. O Tribunal recorrido fundamentou adequadamente a dosimetria da pena com base na
natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como na participação do agravante em
organização criminosa estruturada, em conformidade com o
da
e a
art. 42
Lei no 11.343/06
jurisprudência do STJ, afastando a alegação de bis in idem.
8. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182, STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não apresenta impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do
recurso especial.
2. A incidência da Súmula n. 83, STJ é impositiva quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7, STJ, é imprescindível a demonstração de que os
fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa, sem necessidade
de reexame de provas.
4. A aplicação da Súmula n. 182, STJ, por analogia, é cabível quando o agravo não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51682851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:34
Código de Controle do Documento: bf596a4f-593d-4d95-88e6-3bb4efedaf11

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; RISTJ,
Lei no 11.343/06, art. 42;
art. 1.029,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
30/04/2025,
07/05/2025;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ,
AREsp 2.153.967/TO,
23/06/2023;
AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.713.116/PI,
08/08/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO RODRIGO
ANDREATA contra decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, conforme fls. 2731-2737.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas n.
7 e 83, STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA51682851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:34
Código de Controle do Documento: bf596a4f-593d-4d95-88e6-3bb4efedaf11

Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal Superior ao caso.
Em sentido semelhante:
DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
apenas parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação
de nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma,
AREsp 2684007/PR,
julgado em
Dje em
30/04/2025,
07/05/2025)

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos.
Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tais quais
descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora
aplicada pelo julgador.
A propósito:
É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Documento eletrônico VDA51682851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:34
Código de Controle do Documento: bf596a4f-593d-4d95-88e6-3bb4efedaf11

Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
(AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 23/6/2023)

Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de 8/8/2022)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, bem como pela dosimetria imposta, destacando-se que o incremento da pena
base se deu com base na natureza e na quantidade de drogas apreendidas, que se mostrou
excessiva - uma porção de cocaína, num total de 321,4 quilogramas de maconha e 9,49
quilogramas de haxixe - em linha com o disposto no
da
art. 42
Lei no 11.343/06,
conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do
óbice da Súmula n. 7, STJ.
Noutro giro, foi possível destacar que o Tribunal recorrido manifestou
entendimento consonante com a posição prevalente neste Tribunal Superior no sentido de
que a participação do agravante em organização altamente estruturada perpetradora de
diversos delitos extrapola o tipo básico da norma incriminadora, justificando a exasperação
da pena base com fulcro nas circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in
tudo a atrair o óbice da Súmula n. 83, STJ.
idem,
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:34
Código de Controle do Documento: bf596a4f-593d-4d95-88e6-3bb4efedaf11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0199095-8
AREsp 2.657.346 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000329120228260597 00003120620218260530 00003138820218260530
00003994820238260026 00004206920238260496 00004223920238260496
00047316220218260597 10027663220218260597 10027723920218260597
10074059320218260597 10642021 3120620218260530 3138820218260530
329120228260597 32912022826059700003120620218260530
3994820238260026 4206920238260496 4223920238260496
47316220218260597
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGO ANDREATA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
TADEU TEIXEIRA THEODORO - SP273007
AGRAVANTE
: JULIANO DO AMARAL BARBOSA DE PAULA
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SERGIO LEANDRO RODRIGUES GONDIN
CORRÉU
: YGOR VINICIUS BARROS DE MELO
CORRÉU
: YGOR VINICIUS BARROS DE MELO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGO ANDREATA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
TADEU TEIXEIRA THEODORO - SP273007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO DO AMARAL BARBOSA DE PAULA
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515023548290890@
2024/0199095-8 - AREsp 2657346 Petição : 2025/0095126-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:52:28
Código de Controle do Documento: 7FBE81B1-8B79-4824-980A-7C6CB7B791F5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0199095-8
AREsp 2.657.346 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542245515023548290890@
2024/0199095-8 - AREsp 2657346 Petição : 2025/0095126-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:52:28
Código de Controle do Documento: 7FBE81B1-8B79-4824-980A-7C6CB7B791F5